Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710973-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LOPES FERNANDES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O À Agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição e o documento juntado nos IDs 73995616 e 73995619. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator